Tribunal: STF
Processo: Rcl 68314
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADI nº 7222/MC-Ref-Segundo-ED-terceiros.



    Alega a embargante que 



    “que não houve pronunciamento sobre o pedido de antecipação da tutela (tópico VIII da inicial). Assim, considerando a existência do perigo de dano irreparável, em razão da determinação do Juízo Trabalhista para cumprimento imediato do ato reclamado, sob pena de multa e de incorrer em crime de desobediência, impõe-se a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário (autos nº 0001027-37.2023.5.13.0030) até o julgamento final da presente reclamação. Dessa forma, requer a embargante a manifestação sobre o pedido de antecipação da tutela, para suspensão do cumprimento de sentença determinado no ato reclamado, até que seja proferida nova decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho” (edoc. 53, p. 2). 



    Requer, assim, sejam os presentes embargos providos para “o pronunciamento expresso sobre a omissão apontada” (edoc. 53, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Analisados detidamente os autos, tenho que os declaratórios opostos pelo embargante merecem ser acolhidos para prestar esclarecimentos.



    O Juízo da 11ª Vara do Trabalho de João pessoa/PB acolheu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulados pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba, nos autos nº 0001027-37.2023.5.13.0030 - em referência nesta reclamatória, para determinar que o Hospital Nossa Senhora das Neves Ltda., ora reclamante, implemente o piso salarial vencido e vincendos dos enfermeiros com as devidas implicações legais, determinando, para tanto, que 



    “[t]al decisão deverá ser cumprida no prazo de dez dias, a contar da intimação específica, implicando a sua inércia, por substituído, em pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias, e de incorrer o(s) responsável (eis) em crime de desobediência imposto nas sanções penais cabíveis (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC e art. 330 do CP).” (edoc. 9, p. 2).



    O ato reclamado consiste no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que desproveu o recurso ordinário interposto pelo Hospital, ora reclamante, culminando na manutenção daquela determinação antecipatória.



    Com efeito, transcrevo os fundamentos que embasaram o pedido de deferimento liminar formulado pelo Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. constante da petição inicial da presente reclamatória:



    “A probabilidade do direito decorre do verificado descumprimento da determinação exarada na ADI 7222, conforme exposto no tópico VI. O perigo de dano irreparável se verifica em razão do risco iminente de cumprimento imediato da decisão reclamada, conforme trecho da sentença proferida na ação trabalhista: 



    ‘(...) Esta decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, a contar da intimação específica a ser cumprida imediatamente por Oficial de Justiça plantonista, implicando a sua inércia, por substituído, em pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, e de incorrer o(s) responsável (eis) em crime de desobediência (art.139, IV c/c art. 537 do CPC e art. 330 do CP).’



    Diante disso, impõe-se a concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº 0001027- 37.2023.5.13.0030 – até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de privação indevida de patrimônio do hospital reclamante, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, bem como da perpetuação dos efeitos de decisão manifestamente contrária ao determinado por esta Corte” (edoc. 1, p. 25)



    Protocolada a presente reclamação no STF em 17/5/24, a julguei procedente para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0001027-37.2023.5.13.00, determinando-se que a autoridade reclamada profira nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADI nº 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação (DJe de 24.5.2024).



    Há precedente do STF no sentido de que



    “[...]



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação." (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000)



    Com efeito, o juízo de procedência da presente reclamação tem o condão de alcançar não somente o ato reclamado e seus efeitos ulteriores, mas também a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência conferida nos autos do processo nª 0001027-37.2023.5.13.0030, os quais devem ficar suspensos até ulterior pronunciamento da autoridade reclamada, respeitando as diretrizes consignadas no paradigma de controle e na presente reclamação.



    Por essas razões, acolho os embargos declaratórios apenas para esclarecer que o juízo de procedência da presente reclamação alcança os efeitos da antecipação de tutela proferida nos autos do processo nª 0001027-37.2023.5.13.0030, os quais deverão ficar suspensos até que haja novo pronunciamento da autoridade reclamada nos termos do que do entendimento firmado na ADI nº 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros e na presente reclamação.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e ao Juízo da 11ª Vara do Trabalho de João pessoa/PB .



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente